Tribunal: TJSP
Processo: 1009745-98.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Discussão acerca da base de cálculo do ITCMD - Valor venal do bem para fins de IPTU ou valor venal de referência (valor de mercado) usado para fins de ITBI - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Exegese do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN e da Lei Estadual

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Discussão acerca da base de cálculo do ITCMD - Valor venal do bem para fins de IPTU ou valor venal de referência (valor de mercado) usado para fins de ITBI - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Exegese do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN e da Lei Estadual 10.705/2000 - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009745-98.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados JOSÉ CARLOS LIMA e CARLOS EDUARDO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009745-98.2020.8.26.0482 -Voto no 25547 - ahc
2
VOTO No 25547
APELAÇÃO CÍVEL No 1009745-98.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JOSÉ CARLOS LIMA E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Fábio Mendes Ferreira
MANDADO DE SEGURANÇA Discussão acerca da base
de cálculo do ITCMD - Valor venal do bem para fins de
IPTU ou valor venal de referência (valor de mercado) usado
para fins de ITBI - A base de cálculo do ITCMD, no caso
em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para
fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09
Exegese do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN e da Lei
Estadual 10.705/2000 - Precedentes deste Egrégio Tribunal
- Sentença concessiva da segurança mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado
por José Carlos Lima e Carlos Eduardo de Lima contra ato praticado pelo
Delegado Regional Tributário de Presidente Prudente, objetivando a
concessão da ordem para que lhes seja assegurado o direito de recolher
o ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens ou
Direitos), considerando-se como base de cálculo o valor venal dos
imóveis para fins de IPTU, e não o chamado “valor venal de referência”
do ITBI, que se lastreia em levantamentos constantes dos valores de
venda do mercado, segundo disposto no Decreto Estadual no 55.022, de
09/11/09.
A liminar pleiteada foi deferida a fls. 41/43.
A r. sentença de fls. 79/85 concedeu a
segurança postulada, ratificada a liminar, para determinar que o
recolhimento do ITCMD seja realizado tendo por base de cálculo o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009745-98.2020.8.26.0482 -Voto no 25547 - ahc
3
venal atribuído para o IPTU dos imóveis urbanos elencados na inicial.
Anotou o reexame necessário.
Irresignada, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação a fls. 89/98, alegando que possui
competência para instituir o ITCMD, devendo ser respeitadas as
determinações contidas no art. 2o, inciso I, art. 9o, §1o e art. 13, I, da
Lei Estadual 10.705/00 e Decreto 55.002/2009, que determinam que a
base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel, considerando-se
como valor venal, o valor de mercado do bem.
Contrarrazões a fls. 104/112.
Há reexame necessário.
É o relatório.
O reexame necessário e o recurso voluntário
devem ser desprovidos.
O Imposto sobre Transmissão causa mortis e
Doação (ITCMD) tem por fato gerador a transmissão de bens em razão
de falecimento ou doação e terá por base de cálculo o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos (artigo 38 do Código Tributário Nacional).
A Lei Estadual no 10.705/2000, que instituiu o
tributo em comento, dispõe sobre o “valor venal dos bens” em seu artigo
9o, § 1o:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional
ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o. Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009745-98.2020.8.26.0482 -Voto no 25547 - ahc
4
Por sua vez, o artigo 13, inciso I, da mesma lei
estatui que, em caso de imóveis urbanos, o valor da base de cálculo do
ITCMD não deverá ser inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.
Para regulamentar a Lei Estadual no 10.705/00,
foi editado o Decreto no 46.655/02, alterado pelo Decreto 55.002/09
que, no que concerne à base de cálculo atinente à transmissão de
imóveis, assim prevê:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será:
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for
o caso.
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002/09,
ao permitir o uso do valor venal do bem como sendo o “valor venal de
referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI”,
acabou por majorar a base de cálculo do ITCMD, em total desrespeito ao
princípio da legalidade.
Isso porque, nos termos do art. 97, inciso II, §
1o, do CTN, nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser
por meio de lei, com exceção das hipóteses previstas na Constituição
Federal.
Assim, a base de cálculo do ITCMD deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009745-98.2020.8.26.0482 -Voto no 25547 - ahc
5
obedecer ao valor venal do bem e não ao valor venal de referência (valor
de mercado).
Nesse sentido, são os seguintes julgados:
Mandado de Segurança
Recolhimento de
ITCMD - Imposto de transmissão causa mortis
e Doação
Base de cálculo
Valor venal do
IPTU
lançado
no
exercício

Sentença
ratificada,
nos
termos
do
artigo
252
do
Regimento Interno desta E. Corte
Recursos
não
providos
(Apelação
n.o
0035140-24.2009.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 21/11/2011).
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). Base
de cálculo. ITBI. Inadmissibilidade. A base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou
direito transmitido. Concessão da segurança
mantida. Recursos não providos (Apelação no
0033279-32.2011.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 21/08/2012).
MANDADO DE SEGURANÇA
CONDIÇÕES DA
AÇÃO Mandado de segurança impetrado para
resguardar direito líquido e certo de se calcular
sobre a correta base de cálculo o valor devido
de ITCMD sobre os bens do inventário do
Professor Goffredo da Silva Telles Junior

Ameaça
a
direito
individual
em
caso
plenamente determinado, não havendo que se
falar em pretensão à ordem manifestamente
normativa Adequação da via eleita Carência
de
ação
afastada

Preliminar
afastada.
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

ITCMD BASE DE CÁLCULO Pretensão de ver
inexigível o recolhimento do ITCMD sobre o
valor
venal
de
referência
adotado
pela
Municipalidade, devendo incidir sobre a base de
cálculo do valor venal adotado para o IPTU
lançado no exercício e sobre o valor venal da
terra-nua tributada para lançamento de ITR, no
caso dos imóveis rurais Ordem concedida em
primeiro grau
Decisório que merece subsistir
Base de cálculo do imposto em referência que
é o valor venal do bem na época da abertura da
sucessão
Inteligência do art. 38 do Código
Tributário Nacional e § 1o, do artigo 9o, da Lei
Estadual no 10.705/00
Base de cálculo do
valor venal do IPTU, no caso de imóvel urbano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009745-98.2020.8.26.0482 -Voto no 25547 - ahc
6
e ITR, no caso de imóvel rural, lançado no
exercício

Sentença
mantida.
Reexame
necessário desacolhido e apelo voluntário da
Fazenda do Estado improvido (Apelação no
0036272-82.2010.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 28/11/2012).
Além
disso,
deve
ser
considerado
o
estabelecido no artigo 148 do Código Tributário Nacional, o qual prevê
que: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
Ora, para que haja lançamento com base em
outro valor, que não o indicado pelo contribuinte, ou o venal, seria
necessário que a autoridade instaurasse processo administrativo,
demonstrando cabalmente as razões pelas quais entende que as
declarações do contribuinte são omissas ou não mereçam fé. E tratando-
se de processo administrativo, imperiosa a observância dos princípios do
contraditório e ampla defesa.
Os valores impostos pela Administração, de
forma genérica e arbitrária, ou seja, sem análise individual do caso
concreto, implicam em alteração da base de cálculo, pois o valor venal a
ser considerado como mínimo para a base de cálculo do ITCMD deveria
ser o mesmo previsto para o IPTU, ou seja, aquele fixado na Planta
Genérica de Valores, de acordo com previsão legal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida
integralmente a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009745-98.2020.8.26.0482 -Voto no 25547 - ahc
7
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator